Tribunal: CARF
Processo: 10166.725770/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725770/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
AUBREY PERCI SUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INTEMPESTIVIDADE DA
IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte que questiona a intempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a Notificação Fiscal de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 35/40, relativa ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, que apurou imposto suplementar de R$ 6.566,56
a ser acrescido da multa de ofício e dos juros legais.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 36/39, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi no valor de R$ 4.428,84, do Fundo
Múltiplo de Pensão, por falta de comprovação, uma vez que o documento apresentado
da Embaixada dos Estados Unidos não é hábil como prova;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725770/2012-71
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.850 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725770/2012-71

- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia no valor de R$ 16.772,18, pois de acordo
com a sentença judicial, o contribuinte prestará alimentos em favor de seu filho Brian
com o percentual de 5% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 8.239,76, sendo R$ 4.225,87
da Care Centro Avançado de Rejuvenescimento, por falta de comprovação, e R$
4.013,89 da Sul América Companhia de Seguros, considerando que a declaração da
Embaixada dos Estados Unidos não é documento hábil à comprovação.
Cientificado do lançamento, apresentou o interessado a impugnação, de fl. 03/12, em
16/03/2012, fazendo referência a duas Notificações de Lançamento – NL no
2008/361173417230651 e NL no 2009/361173515045808 -, conforme protocolo, de fl.
02, afirmando, em síntese, que:
Dos Fatos
Em 2011, recebeu dois Termos de Intimação Fiscal, requerendo documentos para
comprovar as deduções dos anos-calendário 2008 e 2009.
Apresentou os elementos solicitados dentro do prazo legal, sendo cientificado em
18/02/2012, das Notificações de Lançamento relativas aos anos citados.
Para provar as despesas médicas, no total de R$ 8.678,03, somando os dois anos,
apresentou declaração da Embaixada dos Estados Unidos, órgão para o qual trabalhou e
através do qual aufere o benefício do plano de saúde, documento que não foi aceito.
Ao procurar a operadora do plano, esta lhe informou que não poderia conceder tal
informação, uma vez que recebe o valor total da Embaixada de todos os benefícios
concedidos a funcionários daquele órgão. Protocolou pedido formal para concessão do
documento necessário, porém até a data da impugnação não lhe foi dada resposta.
Somente teve acesso aos documentos que comprovam o plano de previdência
complementar, despesas de instrução e tratamento odontológico após a apresentação da
resposta ao Termo de Intimação.
Quanto à pensão alimentícia, a sentença que estipulou a obrigação de alimentos
determinou que o impugnante pagasse 5% dos seus vencimentos, abatidos os descontos
compulsórios, mais despesas com mensalidade escolar e plano de saúde.
Ocorre que o pagamento é feito no todo, sendo o valor dos alimentos acrescido à
mensalidade do plano de saúde e sua totalidade é entregue à genitora do menor, que lhe
concede o recibo no valor todo pago, o que comprova a sua boa-fé.
O valor de R$ 16.772,18 da dedução a título de pensão alimentícia e o valor de R$
2.703,83 de curso de inglês não serão contestados, solicitando-se cálculo do imposto
devido.
Do Direito
Pretende tornar sem efeito parte do lançamento, ora questionado, ressaltando que a
apresentação de uma única contestação para duas Notificações tem respaldo no art. 9o,
parágrafo primeiro, do Decreto 70.235/72.
Preliminarmente, resta comprovada a tempestividade da presente impugnação. As
Notificações foram recebidas pelo impugnante no dia 18/02/2012, concedido prazo de
trinta dias para apresentação desta, findo este no dia 19/03/2012.
Os Termos de Intimação que deram origem às Notificações não foram minuciosos; não
foi particularizado o tipo de documento hábil à comprovação; apresentou as declarações
fornecidas pelo órgão em que trabalha, uma vez que é a embaixada que faz a
intermediação tal contrato; a empresa que poderia fornecer o documento vem se
abstendo de tal ato, portanto solicita a apresentação posterior destes documentos, na
forma do art. 16, parágrafo quarto, alínea “a”, do Decreto 70.235/72.
A documentação necessária às demais comprovações encontra-se anexada à presente
impugnação, sendo que aqueles relativos ao curso preparatório para concurso constam
apenas em cópia, solicitando apresentação posterior dos originais.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.850 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725770/2012-71

Em relação às despesas com o plano de previdência complementar Multiprev – Fundo
Múltiplo de Pensão, constam anexos os extratos das contribuições realizadas em 2007 e
2008.
Requer, por fim, o impugnante, que seja cancelada parte do débito fiscal; que seja
autorizado a juntar, posteriormente, os comprovantes do plano de saúde e originais dos
pagamentos ao Pro Concurso; que sejam efetuados cálculos do débito não impugnado;
que as Notificações sejam enviadas ao escritório se sua advogada.
Em 23/05/2012, o interessado apresentou a petição, de fl. 28/29, requerendo que a
Receita Federal notificasse o plano Sul América – Atena Seguros e Previdência S.A.
para que prestasse as informações solicitadas exaustivamente por ele e reiterando o
pedido para que fossem efetuados os cálculos da parcela não questionada.
Em despacho, de fls. 47/48, de 05/07/2012, a Divisão de Controle e Acompanhamento
Tributário informou que não foi feito qualquer Edital para cientificar o contribuinte
desta Notificação e que não existia A.R., considerando-se a impugnação tempestiva com
base na Nota SRF/COSIT/ASSESSORIA no 423, de 16/12/1994. Acrescenta que o
imposto suplementar de R$ 3.082,69 incidente sobre a parte não impugnada do
lançamento foi transferido para o processo 10166.725773/2012-13.
A decisão de piso não conheceu de impugnação, por intempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 20/04/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a impugnação apresentada foi tempestiva;
b) a tempestividade da impugnação fora declarada em 05 de julho de 2012 pela
Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário, logo caberia à DRJ
apenas a análise do mérito apresentado pelo Impugnante;
c) fora surpreendido por uma cobrança de juros vultoso em decorrência do tempo
transcorrido para o julgamento e a não suspensão do crédito tributário ao
longo deste período;
d) com relação ao julgamento do mérito da impugnação, mesmo em caso de
intempestividade, fato não ocorrido nos autos em questão, cabe apontar
posicionamento de parte da doutrina administrativa a favor do julgamento do
mérito ainda que nestas circunstâncias;
e) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
f) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
g) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos
h) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
i) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
É o relatório.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.850 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725770/2012-71

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preliminarmente, cabe a análise da intempestividade da peça impugnatória, haja
vista que, se reconhecida a sua apresentação a destempo, restará prejudicada a apreciação das
demais questões recursais.

Em sede recursal, o contribuinte alega que a tempestividade da impugnação fora
declarada pela Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário em 05 de julho de 2012 (fl.
47), logo caberia à DRJ apenas a análise do mérito apresentado pelo Impugnante. Contudo, tal
alegação não merece prosperar, pois compete à própria Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil fazer a devida análise preliminar de tempestividade da impugnação
apresentada.
Passemos, então, a verificar se a análise de tempestividade feita pela DRJ foi
correta ou não.
Pois bem. A notificação de lançamento para cobrança do crédito tributário
apurado foi enviada ao domicílio tributário do Recorrente, sendo ali recepcionado no dia
13/02/2012 (segunda-feira), conforme AR juntado aos autos (fl. 50). Logo, a contagem de prazo
para apresentação de impugnação iniciou, impreterivelmente, no dia 14/02/2012 (terça-feira), se
encerrando no dia 14/03/2012 (quarta-feira). Assim, a impugnação apresentada em 16/03/2012
(fls. 2) é intempestiva.
Nada obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, no que tange ao
prazo para a apresentação de impugnação urge transcrever os arts. 14, 15 e 23 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
No presente caso, tem-se que o AR enviado ao domicílio fiscal do contribuinte foi
efetivamente juntado aos autos (fls. 50). Há no aludido documento assinatura aposta pelo
recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 13/02/12, com o
nome, identificação funcional e matrícula do carteiro responsável pela entrega.
Diante dos fatos, e norteado pelos dispositivos legais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, uma vez ocorrido, em 13/02/2012, via postal, a ciência regular e válida da
autuação (fl. 50), deve-se contar a partir dessa data o prazo para impugnar o débito, trintídio este
encerrado no dia 14/03/2012. Portanto, não há como considerar tempestiva a peça impugnatória
apresentada somente em 16/03/2012 (fl. 2).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.850 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725770/2012-71

Destarte, firmado o entendimento de que a decisão recorrida deve ser mantida
quanto ao não conhecimento da impugnação em razão de sua intempestividade, descabe a
apreciação de quaisquer outras matérias submetidas, ainda que de ordem pública.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
apenas na parte que questiona a intempestividade da impugnação, e nego-lhe provimento,
conforme acima descrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 82
DF CARF MF
Original